Tribunal: STF
Processo: RE 1520000
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Renata Aparecida Fernandes dos Santos e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL (GPDI). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Servidora públicas estaduais que receberam a Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GPDI). Possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre referida verba. Apesar da natureza pro labore faciendo, a verba se incorporava aos proventos da aposentadoria. Tema n. 163 de Repercussão Geral. Sentença de procedência reformada. Recurso inominado provido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, 150, 5º, VI, e 195, § 5º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GPDI), com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente, inclusive com reflexos sobre 13º salários e 1/3 de férias. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.164/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente